Tribunal: STF
Processo: ARE 1291689
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 14 e 15, inciso III, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - RELAÇÃO DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - MANUTENÇÃO - REPOSICIONAMENTO. Demonstrado que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal, é medida que se impõe. A embriaguez voluntária não exclui a ilicitude do fato típico, tampouco a imputabilidade, conforme art. 28, II CP. Manutenção da suspensão dos direitos políticos. Reposicionamento.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, que “foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, encontrando-se, no gozo de seu status libertatis, inexistindo limitações que impliquem horários de recolhimento ao cárcere”.
    Aduz, também, que “a condenação foi por crime que sequer gera inelegibilidade, não havendo, portanto, qualquer relação da conduta pela qual houve a condenação, com incompatibilidades abstratas com o exercício de qualquer função pública”.
    Examinados os autos, decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, firmado no sentido de que a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, reveste-se de autoaplicabilidade por tratar-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.
    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 601.182/MG, Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a existência da repercussão geral dessa matéria, bem como reafirmou a jurisprudência da Corte acerca do tema. O acórdão desse referido julgado restou assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe de 02/10/2019). 
    Cabe registrar, também, que esta Suprema Corte pacificou entendimento de que a suspensão condicional da pena não tem o condão de afastar a penalidade de suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Nesse sentido, destaco o recente acórdão proferido pela Segunda Turma em caso análogo ao presente: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Suspensão dos direitos políticos como efeito automático de sentença penal condenatória transitada em julgado, mesmo que esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. Precedentes. 4. Art. 15, III, da Constituição Federal. Norma de eficácia plena. Desnecessidade de haver qualquer complementação ou justificativa em sua aplicação por fundamentar-se no próprio Texto Maior. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.046.939/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019)
    Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto do relator que bem aborda a questão:
    “Conforme consignado pela decisão agravada, esta Suprema Corte já se debruçou inúmeras vezes sobre o assunto, tendo fixado o entendimento de que a suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado. 
    A propósito, cito os seguintes precedentes: 
    “Condição de elegibilidade. Cassação de diploma de candidato eleito vereador, porque fora ele condenado, com trânsito em julgado, por crime eleitoral contra a honra, estando em curso a suspensão condicional da pena. Interpretação do artigo 15, III, da Constituição Federal. - Em face do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos se dá ainda quando, com referência ao condenado por sentença criminal transitada em julgado, esteja em curso o período da suspensão condicional da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 179.502, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 8.9.1995, grifei) 
    “CONSTITUCIONAL. DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSEQUÊNCIA QUE INDEPENDE DA NATUREZA DA SANÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I – A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a suspensão dos direitos políticos. II – No julgamento do RE 179.502/SP, Rel. Min. Moreira Alves, firmou-se o entendimento no sentido de que não é o recolhimento do condenado à prisão que justifica a suspensão de seus direitos políticos, mas o juízo de reprovabilidade expresso na condenação. III – Agravo regimental improvido”. (RE-AgR 577.012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.3.2011, grifei) 
    Nesse mesmo sentido, cito as decisões proferidas no ARE 1.096.073/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5.12.2017; e RE 634.598/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.2.2011, este último assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. ART. 15, CAPUT E INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS COMO EFEITO AUTOMÁTICO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    Outrossim, em recente julgamento do recurso-paradigma RE-RG 601.182, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2019, correspondente ao tema 370 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou a manutenção da suspensão dos direitos políticos em casos de conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, instituto alternativo semelhante à suspensão condicional da pena.“ 
    Como visto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente